Tribunal: TJMT
Processo: 1013886-03.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013886-03.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Custas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), RAFAEL SILVA COUTINHO - CPF: 013.513.301-79 (AGRAVANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (AGRAVADO), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (PROCURADOR), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS MEDICAS E SUPLEMENTARES RELATIVA AO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT (DAMS) – IN
DEFERIMENTO DO PEDIDO DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA REFERENTE ÀS CUSTAS PROCESSUAIS (PREPARO DE APELAÇÃO) – REEMBOLSO DE PREPARO DE RECURSO ANTERIOR QUE VERSAVA EXCLUSIVAMENTE SOBRE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA – NECESSIDADE DE PREPARO - ART. 99, § 5o, DO CPC – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

De acordo com os artigos 82 e 84 do CPC, as despesas processuais abrangidas pelos honorários de sucumbência são apenas aquelas necessariamente realizadas para levar o processo à sua finalidade.

No caso, o agravante já tinha se sagrado vencedor em primeira instância, recorrendo apenas para majorar os honorários sucumbenciais.

O seu recurso de apelação cível foi provido, tão somente, para majorar o valor da condenação dos honorários advocatícios, mantendo-se o mesmo resultado anteriormente obtido.

Lado outro, tendo em vista que o recurso de apelação interposto versava exclusivamente sobre o valor dos honorários advocatícios, está sujeito a preparo, ainda que a parte autora seja beneficiária da gratuidade da justiça, cujo direito é pessoal e não se estende ao procurador, nos moldes do artigo 99, § 5o do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por RAFAEL SILVA COUTINHO em face da decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença no 1002847-51.2020.8.11.0041, movida em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, que indeferiu o pedido de execução de sentença formulado pela parte exequente, quanto ao remanescente do valor referente às custas processuais, haja vista que as custas são taxas remuneratórias pelos serviços prestados pelo Poder Judiciário, constituindo espécie do gênero despesas processuais, as quais estão diretamente ligadas ao exercício da jurisdição, devidas ao Judiciário, consectárias diretas das atividades cartoriais despendidas pelos servidores deste Poder ao longo da tramitação de determinado feito.

Em suas razões, aduz que a decisão afronta a Legislação Federal “especial” no art. 5o, § 2o, da Lei no 6.194/74 e o art. 5°, incisos II, XXIII, XXXIV, alíneas a e b (por analogia ao fim social do seguro pleiteado), XXX, LV, LXXIV e LXXVIII, §§ 1o e 2o, DA CF/88, c/c com os artigos 1o, 3o, 8o, 10o, 17o, 139o e seus incisos, 141 e demais do CPC.

Alega que as custas do referido preparo são devidas pela Executada, pois nesse sentido foi condenada em sentença e mantida pelo Tribunal em sede de apelação, e que, mesmo que o apelo tivesse sido julgado improvido, ainda assim a Seguradora teria a obrigação de pagar as custas do preparo recursal recolhido pelo causídico, porque recolhido dentro do processo, em procedimento processual contra a Recorrida ora Executada.

Informa que não houve qualquer irresignação recursal no que tange às custas e despesas processuais pela Recorrida, operando-se a preclusão quanto a discussão da matéria, nos termos do artigo 278 e 507 do CPC.

Requer a concessão de liminar no sentido de cassar e suspender a decisão recorrida determinado que a Agravada realize o reembolso das custas processuais pagas pela Parte Autora, em consonância com a legislação (principalmente artigo 82, § 2o, do CPC) e, no mérito, seja provido o recurso, revogando a decisão e determinando à Agravada o reembolso das custas processuais pagas pela Parte Autora.

O pedido liminar foi indeferido (ID 136121692).

Contraminuta da parte agravada (ID 139093688).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS MÉDICAS E SUPLEMENTARES RELATIVA AO SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT - DAMS), proposta por RAFAEL SILVA COUTINHO, em face de PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS, buscando a condenação da Requerida ao pagamento no valor de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) referente às despesas de assistências médicas e suplementares, bem como no pagamento das custas e demais despesas processuais e honorários de sucumbência no importe de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos moldes artigo 85, §8o, do CPC.

Alcançada a fase de sentença, o feito foi julgado procedente para condenar a parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 291,45 (duzentos e noventa e um reais e quarenta e cinco centavos), referente à indenização prevista o artigo 3o, inciso III, da Lei n. 6.194/1974, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial e correção monetária a partir da data do desembolso.

Outrossim, condenou a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários de sucumbência que fixou em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

Interposto recurso de apelação pela parte autora buscando a majoração da condenação nos honorários de sucumbência para o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

No ato da interposição, a parte recorrente, apesar de ser beneficiária da gratuidade de justiça, efetuou o preparo do recurso no valor de R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos).

O recurso foi provido, à unanimidade, para reformar a sentença guerreada quanto aos honorários sucumbenciais; e com fulcro nos §§ 8o e 11, do artigo 85, do CPC, majorar os honorários sucumbenciais para R$1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Após o trânsito em julgado, a parte Requerida informou que já realizou o pagamento de condenação, tempestivamente, no valor de R$ 1.479,21 (mil e quatrocentos e setenta e nove reais e vinte e um centavos), na data de 29/03/2022.

A parte autora alegou que a Ré deixou de realizar o pagamento das custas processuais, ainda restando devido o valor de R$ 444,23 (quatrocentos e quarenta e quatro reais e vinte e três centavos).

A parte Requerida discordou da pretendida restituição do valor atinente ao preparo do recurso de apelação, tendo em vista que as referidas custas recursais são de caráter pessoal do representante legal, pela postulação por interesse pessoal do patrono acerca dos honorários e não se estendem a parte autora, portanto, não integram o escopo da condenação à Ré.

Ao analisar a questão, a magistrada a quo indeferiu o pedido de execução de sentença quanto ao remanescente do valor referente as custas processuais, haja vista que as custas são taxas remuneratórias pelos serviços prestados pelo Poder Judiciário, constituindo espécie do gênero despesas processuais, as quais estão diretamente ligadas ao exercício da jurisdição, devidas ao Judiciário, consectárias diretas das atividades cartoriais despendidas pelos servidores deste Poder ao longo da tramitação de determinado feito.

Irresignada, a parte autora interpôs o presente recurso de agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Cinge-se o recurso no pedido de inclusão do valor executado das quantias referentes às custas do preparo Recurso de Apelação Cível interposto pelo agravante que, mesmo sendo possuidor dos benefícios da gratuidade da justiça, efetuou o recolhimento do preparo recursal.

Sobre o tema, convém destacar que o dispõe os artigos 82 e 84 do CPC:

"Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título.

§ 1o Incumbe ao autor adiantar as despesas relativas a ato cuja realização o juiz determinar de ofício ou a requerimento do Ministério Público, quando sua intervenção ocorrer como fiscal da ordem jurídica.

§ 2o A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou.

[...]

Art. 84. As despesas abrangem as custas dos atos do processo, a indenização de viagem, a remuneração do assistente técnico e a diária de testemunha.”

De acordo com a norma supracitada, as despesas processuais abrangidas pelos honorários de sucumbência são apenas aquelas necessariamente realizadas para levar o processo à sua finalidade.

No caso, o agravante já tinha se sagrado vencedor em primeira instância, recorrendo apenas para majorar os honorários sucumbenciais.

No entanto, o seu recurso de apelação cível foi provido, tão somente para majorar o valor da condenação dos honorários advocatícios, mantendo-se o mesmo resultado anteriormente obtido.

Lado outro, tendo em vista que o recurso de apelação interposto versava exclusivamente sobre o valor dos honorários advocatícios, está sujeito a preparo, ainda que a parte autora seja beneficiária da gratuidade da justiça, cujo direito é pessoal e não se estende ao procurador, nos moldes do artigo 99, § 5o do CPC.

Nesse sentido:

“Agravo de instrumento. Ação ordinária. Direito Tributário. Anulação de crédito tributário. Cumprimento de sentença. Custas e despesas processuais. Acórdão. Preclusão. Coisa julgada. 1. Tendo havido a formação de coisa julgada, deixa-se de incluir no cumprimento de sentença a determinação para reembolso de custas e despesas processuais pagas pelo particular, haja vista não constar do acórdão condenatório. 2. Recurso provido.” (TJ-RO, AI: 0800970-80.2020.822.0000, Relator: EURICO MONTENEGRO JUNIOR, 1a Câmara Especial, Data de Julgamento: 05/08/2020)

“APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PARTE AUTORA BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA - DIREITO PESSOAL QUE NÃO SE ESTENDE AO PROCURADOR - OBJETIVO DE REEMBOLSO DE PREPARO DE RECURSO ANTERIOR QUE VERSAVA EXCLUSIVAMENTE SOBRE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA - PREPARO NÃO REALIZADO - ART. 99, § 5o CPC - DESERÇÃO VERIFICADA - RECURSO NÃO CONHECIDO. O recurso que versa exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência está sujeito a preparo, ainda que a parte autora seja beneficiária da gratuidade da justiça, cujo direito é pessoal e não se estende ao procurador, nos moldes do artigo 99, § 5o do CPC. Se não realizada a comprovação do recolhimento do preparo, configura-se a deserção, que obsta o conhecimento do recurso.” (TJ-MT, RAC no. 10479459320198110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 28/06/2022)

Desta feita, não se mostra razoável que o executado/agravado arque também com as despesas do recurso da parte adversa, mormente porque o agravante litigava sob o pálio da gratuidade da justiça, e mesmo assim procedeu ao recolhimento do preparo, razão pela qual deve ser mantida a decisão singular.

Diante dessas considerações, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022